Tribunal: STF
Processo: HC 264431
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Zuemar da Silva Belgara impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. PRECLUSÃO. SÚMULA 706/STF. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS. COISA JULGADA FORMAL. REVISÃO CRIMINAL. VIA EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. PERDA DA CHANCE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NO HABEAS CORPUS . INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À DOSIMETRIA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. O habeas corpus não se presta como substituto de recurso próprio, ressalvada a concessão de ordem de ofício quando verificada flagrante ilegalidade. No caso, as alegações foram examinadas e não se constatou constrangimento ilegal. 



    2. Não há nulidade por ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática segue entendimento consolidado, sendo passível de revisão pelo órgão colegiado mediante agravo regimental. 



    3. A competência territorial é de natureza relativa e deve ser arguida oportunamente, sob pena de preclusão. Incidência da Súmula 706 do STF. 



    4. O arquivamento do inquérito por insuficiência de indícios de autoria gera apenas coisa julgada formal, admitindo desarquivamento diante de novas provas. 



    5. A revisão criminal é via excepcional, não se prestando a funcionar probatório no âmbito do como “segunda apelação”, sendo inviável o reexame do acervo fático habeas corpus . 



    6. A tese de cerceamento de defesa, sob o prisma da perda da chance probatória, demanda dilação probatória, incompatível com a via eleita. 



    7. A alegação de desproporcionalidade da pena e de vícios na dosimetria configura inovação recursal em agravo regimental e não comporta conhecimento. 



    8. Agravo regimental parcialmente conhecido e não provido. 



    (HC 1.034.121 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende: 



    - Seja reformado o acordão guerreado para que seja acolhido o argumento de incompetência do juízo da Terceira Vara Criminal de Campo Grande -MS onde foi processada a ação penal de nº. 0915323-46.2019.8.12.000 onde o paciente foi condenado, impondo a sua anulação com todos os atos decisórios nos precisos termos do artigo 567 do Código de Processo Penal, oportunidade em que deveria ser determinado a remessa dos autos para a Segunda Vara Criminal da comarca de Três Lagoas – MS, para o seu regular processamento.



    - Em caso de entendimento pela manutenção da competência, cumpre a defesa pugnar pelo reconhecimento da ausência de prova da autoria mediante a aplicação da TEORIA DA CHANCE PROBATÓRIA, para a imposição da absolvição do paciente.



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, conforme exposto pelo próprio impetrante, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. 



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente